Tribunal: TJES
Processo: 5018364-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018364-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO JUNIOR OLIVEIRA GOMES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA E REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva no processo nº 0000819-65.2024.8.08.0011. O paciente foi preso preventivamente após flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O impetrante alega ausência de periculum libertatis e menciona condições pessoais favoráveis como fatores que justificariam a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta e à necessidade de garantia da ordem pública;
(ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a prisão preventiva e justificar a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (09 pinos de cocaína, 04 buchas de maconha, 01 grama de haxixe e 09 pedras de crack), o que demonstra uma atuação voltada ao tráfico de entorpecentes em proporção superior às apreensões costumeiras.

4. O histórico criminal do paciente, que possui condenação anterior transitada em julgado por roubo majorado (autos nº 0000665-35.2016.8.08.0041) e responde a outro processo por tráfico de drogas (autos nº 0001301-81.2022.8.08.0011), reforça a necessidade da custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legitimidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, quando há elementos concretos que demonstrem risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, mesmo na presença de condições pessoais favoráveis (STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024).

6. As condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e primariedade no crime específico de tráfico, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea, conforme entendimento pacífico do STJ (STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

7. A prisão preventiva é medida excepcional e última ratio, mas, no caso em tela, as circunstâncias concretas indicam ser essa a única medida eficaz para assegurar a preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva para crime de tráfico de drogas está devidamente fundamentada quando há elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, e o risco de reiteração delitiva.

2. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea.

3. A reincidência e a existência de processos criminais em andamento reforçam a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018364-96.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO

PACIENTE:
FRANCISCO JUNIOR OLIVEIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO DA

1
ª VARA CRIMINAL
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FRANCISCO JUNIOR OLIVEIRA GOMES
em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo nº 0000819-65.2024.8.08.0011, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar, tendo em vista inexistir
periculum libertatis
. Suscita, também, que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, o que demonstra a desproporcionalidade da medida.

Por tais motivos, pugna pela revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente.

Não foram realizados pedidos liminares.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (ID 11143251).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 11645848, pela
denegação
da ordem.

Na origem, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 15 de novembro de 2024 pela suposta prática do delito tipificado ao art. 33,
caput
, da Lei º 11.343/06, cuja pena máxima é de 15 anos de reclusão, preenchendo, dessa forma, o requisito previsto no art. 313, inc. I do Código de Processo penal.

Ato contínuo, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em Audiência de Custódia, pautada na necessidade de assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos e a gravidade em concreto da conduta, sob os seguintes fundamentos:

[...] Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos e fundamento para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Realizadas pesquisas nos sistemas SIEP, EJUD, SEUU e INFOPEN constatou-se que o autuado possui registro criminal por tráfico de drogas (0001301-81.2022.8.08.0011), bem como possui condenação criminal transitada em julgado por roubo majorado (0000665-35.2016.8.08.0041). No caso em tela, o autuado foi flagrado dispensando entorpecente drogas ilícitas para dentro do portão que dá acesso para sua residência, tendo sido o referido entorpecente apreendido, bem como foi localizado e apreendido mais drogas no interior do domicílio. No caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, já que foram apreendidas 09 pinos de substância similar à cocaína, 04 buchas de substância semelhante à maconha, 1 grama de substância análoga à haxixe, 09 pedras de substância parecida com crack, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Não obstante a quantidade e diversidade apreendida, constatei que o autuado responde a processo por tráfico de drogas, inclusive, nesses autos, passou por audiência de custódia em 20/04/2022, ocasião em que recebeu liberdade provisória; ademais, o autuado é reincidente em crime, vez que cumpriu pena por roubo majorado. Nesse contexto, diante da gravidade concreta, reiteração delitiva e reincidência a segregação cautelar do autuado é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural. [...] (fls. 87/88 – ID 11090968).

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende pela possibilidade da manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
)

________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJ
e:
03.10.2024
)

No caso em tela, a
gravidade concreta do delito
restou evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, consistindo em 09 (nove) pinos de cocaína, 04 (quatro) buchas de maconha, 01 (uma) grama de substância análoga ao haxixe e 09 (nove) pedras de crack.

Ademais, a necessidade da manutenção da segregação máxima para assegurar a ordem pública encontra respaldo no histórico delitivo do paciente, que goza de uma condenação penal em seu desfavor, pelo crime de roubo majorado, na
Ação Penal
nº 0000665-35.2016.8.08.0041, bem como responde por outro processo por tráfico de drogas (autos nº 0001301-81.2022.8.08.0011).

A propósito, colaciono jurisprudência de Corte Cidadã:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
).

Nessa toada, embora a decretação da prisão preventiva seja a
última ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Por todo exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Pena.

Já no que concerne às suas condições pessoais da paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Por todo exposto,
DENEGO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)